Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. RENOVAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prisão por dívida alimentar constitui instrumento hábil disponibilizado pelo legislador para coagir o devedor ao cumprimento de sua obrigação. Se preso pelo tempo fixado pelo juiz, o devedor continua inadimplente, caberá ao credor buscar a satisfação do crédito pelo rito da constrição patrimonial, não se mostrando legítima uma nova constrição pessoal pelo mesmo débito. Além de caracterizar bis in idem, contraria a própria finalidade da norma, pois estará impossibilitado de exercer regularmente atividade laborativa para satisfação do débito.
3. Decisão que indefere o pedido de renovação do decreto prisional mantida.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO..